Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716780-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA AGRAVADO: POSTO 11 EIRELI - ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 28317121), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 20 de agosto de 2021 10:11:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador